Tribunal: TJBA
Processo: 0508714-35.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508714-35.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADOS: JOSELIA COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS

Advogado(s)
:
JULIANNA DE ALBUQUERQUE SOBRAL, LIZ COSTA DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. REDUÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. CONCORDÂNCIA DA PARTE EXEQUENTE COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXECUTADO. SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOBSERVÂNCIA. PENALIDADE INAPLICÁVEL NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0508714-35.2017.8.05.0080, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.